Tribunal: STF
Processo: ARE 1502044
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. READEQUAÇÀO DA RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO AOS NOVOS TETOS DAS ECS 20/98 E 41/03. ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS INEXISTENTE.



    I. Para fins de readequação da renda mensal do beneficio aos novos tetos de pagamento estipulados pelas Emendas Constitucionais 20/1998 (R$ 1.200,00) e 41/2003 (R$ 2.400,00), é necessário que o índice de limitação do salário de beneficio, de 1,1543, seja reposto integralmente ao beneficio. Observada a prescrição quinquenal, seriam devidas diferenças da revisão a partir de setembro de 2006.



    II. O exequente incorreu em erro em suas contas. Em dezembro de 2003, considerou corretamente uma renda mensal revista de R$ 1.869,34, porém, já em janeiro de 2004, apurou uma renda mensal revista de R$ 2.400,00, equivalente ao novo teto da Emenda Constitucional 41/2003, majorando a renda mensal em 1,2838 (28,38%), muito além do índice de limitação ao teto, de 1,1543, que, inclusive, já havia sido parcialmente reposto quando do novo teto da EC 20/1998.



    III. A EC 20/1998 e a EC 41/2003 fixaram novos valores teto de pagamento dos benefícios (R$ 1.200,00 e R$ 2.400,00). No entanto, isto não significa que todos os segurados teriam a renda de seus benefícios majorada para esses novos valores. Para tanto, seria necessário que o índice de limitação ao teto, ao ser restituído ao valor da renda mensal, permitisse que a renda mensal chegasse a esses limites, o que não é o caso do autor, cuja renda mensal em janeiro de 2004, após a restituição integral do índice de limitação ao teto, resultaria em R$ 1.944,62, conforme demonstrado:



    IV. Não merece reforma a sentença, no que acolheu os cálculos da contadoria judicial, porque estes observaram a correta sistemática de evolução das novas rendas mensais, readequadas de acordo com os novos tetos de pagamento estipulados pelas ECs 20/1998 e 41/2003.



    V. Os novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 não se prestam a reajustar a renda mensal dos benefícios mantidos pela previdência, matéria esta tratada pelo art.41 da Lei 8.213/1991, mas tão somente estipulam novos valores para teto de pagamento de benefícios nos meses de dezembro de 1998 e janeiro de 2004.



    VI. Em seus cálculos, a contadoria judicial considerou corretamente tais valores, nos termos do julgado, não merecendo reparos a sentença recorrida.



    VII. Recurso improvido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14 da EC 20/1998; 5º da EC 41/2003; 5º, incisos XXXV e XXII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente